Tribunal: TJDFT
Processo: 0728633-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA DO PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga e o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, instaurado em ação de indenização por danos materiais proposta em face do Banco do Brasil S.A., referente a valores vinculados à conta do PASEP.
2. O Juízo da 17a Vara Cível de Brasília declinou da competência sob o argumento de escolha aleatória do foro, por não ser o domicílio do autor (Taguatinga). O Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga suscitou o conflito, alegando tratar-se de competência relativa e que a ação foi ajuizada em foro com vínculo com a sede da pessoa jurídica ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, em ação de indenização fundada em direito pessoal e proposta no foro do domicílio da pessoa jurídica ré, é possível ao magistrado declinar de ofício da competência territorial sob alegação de escolha aleatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A competência territorial, salvo disposição legal em contrário, é relativa e, conforme os arts. 63, 64 e 65 do CPC e a Súmula no 33 do STJ, não pode ser modificada de ofício. 5. O ajuizamento em foro com vínculo ao domicílio da parte ré não configura juízo aleatório, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC, afastando a possibilidade de declinação de ofício. 6. Fixada a competência no momento da distribuição, aplica-se o princípio da perpetuatio jurisdictionis (art. 43 do CPC), sendo irrelevante a posterior discussão sobre conveniência de foro. 7. Mantém-se a competência do juízo suscitado (17a Vara Cível de Brasília) para processar e julgar a demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília.
Tese de julgamento: “1. A competência territorial é de natureza relativa e não pode ser declinada de ofício, salvo hipótese de juízo aleatório prevista no art. 63, § 5o, do CPC. 2. A propositura da ação no foro do domicílio da pessoa jurídica ré afasta a alegação de aleatoriedade e mantém a competência fixada no momento da distribuição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 53, III, “a”, 63, § 5o, 64 e 65.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; TJDFT, Acórdão 2016556, 0716034-66.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 30/06/2025, publicado no DJe: 14/08/2025; Acórdão 2026213, 0713547-26.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025; Acórdão 1781670, 07341327020238070000, Relator: ALFEU MACHADO, Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023; Acórdão 1934274, 0732413-19.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2024, publicado no DJe: 25/10/2024.